Tribunal: TJDFT
Processo: 0743806-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743806-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GABRIEL CASSIO NASCIMENTO BARBOSA AGRAVADO: CLEAR SOLAR TECNOLOGIA E ENERGIA LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 65820089) opostos pelo agravante, GABRIEL CASSIO NASCIMENTO BARBOSA, contra decisão monocrática deste Relator, na qual restou indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento. O embargante aponta omissões e contradições na decisão. Argumenta que a decisão desconsiderou esses princípios constitucionais, essenciais para assegurar sua defesa antes de efetivar medidas executórias, como a penhora de valores bancários. Alega que a decisão indevidamente afastou a probabilidade de seu direito com base em questões procedimentais, ignorando o mérito de seu pedido de efeito suspensivo. Ressalta que os embargos à execução foram apresentados antes do bloqueio dos valores. Afirma que a decisão não levou em consideração que os valores penhorados possuem natureza alimentar, protegidos pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e são indispensáveis à sua subsistência. Destaca que a suspensão dos atos executórios seria uma medida razoável e proporcional, considerando o risco de dano irreparável caso a penhora seja mantida. Pugna pelo efeito infringente, para que seja concedido o efeito suspensivo. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão e contradição no decisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. De logo, denota-se que o exame realizado por esta Relatoria fora apenas superficial e para o deslinde somente do pedido de liminar. Isso ficou bastante claro na decisão embargada. De outro lado, denota-se que sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos específicos da liminar, o embargante, de forma bastante evidente, busca adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. De mais a mais, o que restou observado nesta prelibação primeira fora que o agravante não teria distribuído os embargos à execução em apartado e por dependência, conforme previsto em lei, mas sim nos próprios autos da execução, razão pela qual o D. Juízo a quo, concedeu “o prazo de 05 dias para que a parte executada promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado da peça de defesa oposta, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento ínsita ao aviamento dos embargos do devedor. De outro modo, o petitório de id. 205726140 não será conhecido” (ID 206690033 do processo de origem). Com efeito, ante a ausência de providência processual que pudesse resultar o sobrestamento do processo executivo, fora então determinada a consulta/penhora de bens do executado, ora agravante, pelos sistemas disponíveis. Portanto, com a devida vênia, mas a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, repito, para deslinde somente da liminar, de modo que não há que se falar em vícios de omissão ou contradição. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Venham as contrarrazões ao agravo de instrumento e, depois, autos à conclusão. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator